Tribunal: TJES
Processo: 5000637-77.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-77.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE FOLLY SILVA GAMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000637.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
CRISTIANE FOLLY SILVA GAMA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRISTIANE FOLLY SILVA GAMA contra a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marataízes, que julgou improcedente seu pedido de recálculo de horas extras. A autora, servidora pública municipal, busca a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que a base de cálculo do serviço extraordinário deve corresponder à sua remuneração total, e não apenas ao vencimento-base.

A decisão de origem fundamentou-se na interpretação literal do artigo 94 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, entendendo que a expressão “hora normal de trabalho” exclui as vantagens pecuniárias. Considerou, ainda, que a inclusão dessas verbas na base de cálculo das horas extras configuraria o vedado "efeito cascata", em ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

A recorrente sustenta o equívoco da sentença, defendendo que a expressão "hora normal" deve ser interpretada como a contraprestação integral pelo trabalho, incluindo adicionais de caráter permanente ou habitual, como insalubridade e tempo de serviço. Argumenta que esta é a única interpretação que garante a superioridade da remuneração do serviço extraordinário, conforme determina a Constituição. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na definição da
correta base de cálculo para as horas extras de servidor público do Município de Marataízes
: se corresponde exclusivamente ao vencimento-base ou se deve abranger a remuneração integral, composta também pelas vantagens pecuniárias recebidas habitualmente.

A Constituição Federal assegura ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. A legislação do Município de Marataízes, notadamente a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 53/1997, vigente à época do período pleiteado nos autos), segue a mesma diretriz, vinculando o cálculo à “hora normal de trabalho”.

A questão, portanto, é puramente de direito e consiste em interpretar o que se entende por "hora normal". A tese defendida pelo Município e acolhida na sentença, de que a base de cálculo seria apenas o vencimento-base, não se sustenta. A hora de trabalho regular do servidor não é remunerada apenas pelo vencimento, mas pelo conjunto de verbas que compõem sua remuneração, conforme o próprio Estatuto Municipal define. Vantagens como adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço e adicional noturno, quando pagas com habitualidade, integram o valor da contraprestação pelo trabalho ordinário.

Ignorar tais verbas no cálculo da hora extraordinária levaria à conclusão ilógica de que a hora suplementar, prestada sob as mesmas condições da jornada regular (por exemplo, em ambiente insalubre), seria remunerada com base de cálculo inferior à da hora normal. Tal interpretação esvazia o sentido da norma constitucional, que visa a remunerar de forma mais vantajosa o trabalho prestado além da jornada, como forma de compensação e desestímulo à sua prática.
A remuneração paga pela hora extra deve, necessariamente, partir da mesma base que remunera a hora normal, acrescida do percentual mínimo de 50%.

Quanto ao argumento de ocorrência de "efeito cascata", vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, este não se aplica ao caso. A referida vedação impede que um acréscimo pecuniário sirva de base para a incidência de
outro
acréscimo. Na hipótese, não se busca calcular um adicional sobre outro, mas sim definir a base de cálculo una da gratificação por serviço extraordinário. As vantagens de caráter permanente já compõem a remuneração normal do servidor. Portanto, o cálculo das horas extras sobre a remuneração integral não constitui cumulação indevida, mas sim a aplicação de um percentual sobre a base de cálculo correta e já consolidada.

Dessa forma, assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada para reconhecer o direito ao recálculo das horas extras sobre a totalidade da remuneração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a recalcular as horas extras pagas à recorrente, utilizando como base de cálculo a sua remuneração integral (vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente ou pagas com habitualidade), observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação;

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a pagar à recorrente as diferenças resultantes do recálculo, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, cujos valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, abatendo-se quantias eventualmente já pagas a mesmo título;

A correção dos valores a serem pagos a recorrente deverá observar os seguintes parâmetros:

·

até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

·

a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)